Tribunal: TJMT
Processo: 0032354-21.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032354-21.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CARLA ANDREA PIENARO LUZ - CPF: 812.454.677-00 (APELANTE), ADRIANO DAMIN registrado(a) civilmente como ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BALLEN - CPF: 383.751.091-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), JOSE ROBERTO CURVO GARCIA - CPF: 622.154.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL – SENTENCIAMENTO SEM A ANTEIROR ABERTURA DE VISTA ÀS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE AQUELE DOCUMENTO -
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA -

ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO

1. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em documentos ou fundamentos a respeito dos quais não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.

2. O princípio da cooperação, regra que complementa a garantia do contraditório, consubstancia-se no esforço dos sujeitos processuais, a fim de evitar acontecimentos que possam dilatar, injustificadamente, a marcha processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Carla Andrea Pienaro Luz
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária n.
32354-21.2013.811.0041
, proposta em desfavor do
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social,

rejeitou os pedidos exordiais (id. 3176125).

Irresignada, a Apelante argui, preliminarmente, que houve o cerceamento do seu direito de defesa, posto que sentenciado o feito logo após a junta do laudo pericial aos autos, sem que, antes, houvesse a abertura de vista às partes, a fim de se manifestarem sobre o aludido documento. No mérito, sustenta o dever da reforma do ato sentencial, porque embasado puramente no laudo pericial, que, em seu entender, se mostra deveras contraditório.

Instada a se manifestar, a parte apelada deixou transcorrer,
in albis
,

o prazo para a apresentação das suas contrarrazões, (id.
3176132)
.

Sem interesse da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de
Apelação Cível, interposto por
Carla Andrea Pienaro Luz
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária Decorrente de Acidente de Trabalho com Pedido de Tutela Antecipada n.
32354-21.2013.811.0041
, proposta em desfavor do
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social,
rejeitou os pedidos exordiais (id. 3176125).

Eis o dispositivo sentencial:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado por CARLA ANDREA PIENARO, revogando-se a tutela antecipada anteriormente deferida e por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs este Recurso de Apelação, arguindo que fora ferido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não lhe fora facultada a oportunidade de se manifestar quanto ao laudo pericial acostados aos autos, o qual defende, inclusive, ser conter informações contraditórias e contrárias às demais provas apresentadas.

O

caderno processual revela que, de fato, a juntada do laudo pericial, datado de 02/09/2017, seguiu-se do imediato sentenciamento do feito.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório são de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio.

In casu
, está claro nos autos que o Juízo de Primeira Instância não abriu vista para as partes se manifestarem sobre o documento juntado pelo
expert
, impossibilitando o exercício do direito ao esclarecimentos e ao saneamento de dúvidas, na forma estabelecida pelo artigo 477 do Código de Processo Civil, que assim diz:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1 º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3 º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Nota-se evidente, portanto, que, tal supressão de parte do procedimento adotado pelo CPC, deixando de se conceder prazo às partes, a fim de se manifestarem sobre o laudo, implica manifesto prejuízo, o que não se deve admitir, sobretudo, porque há expressa recomendação em sentido diverso, emanada do artigo 10, do Código de Processo Civil, que assim apregoa:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sabe-se que todas as decisões judiciais devem se apoiar no contraditório e na ampla defesa, vedando-se a decisão-surpresa, sob pena de cerceamento de defesa.

Na hipótese, ao contrário, houve clara afronta ao regramento processual civil retrocitado.

O novo conceito de contraditório demanda que o juiz e as partes se comportem cooperativamente, diante da ordem jurídica a interpretar/aplicar no caso concreto. Consoante essa visão, é absolutamente indispensável que tenham as partes a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para as decisões, inclusive quanto àquelas questões que o juiz deva apreciar de ofício.

Afinal, a garantia ao contraditório, além de importar a participação das partes em juízo, confere a segurança jurídica ao cidadão, no que tange aos atos jurisdicionais do Estado.

Desse modo, diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, desde a abertura de prazo para manifestação quanto ao laudo pericial.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
cassar a sentença hostilizada e determinar a regular continuidade da tramitação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021